Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO. DESBLOQUEIO. PENHORA. NUMERÁRIO ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO. PROVENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o).
2. O ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal incumbe à parte executada, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC.
3. No caso, a executada não comprovou que a quantia penhorada recaiu sobre crédito dessa natureza, inviável afiançar a proteção prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.